Tribunal: STF
Processo: RHC 80390
Classe: RHC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS-CORPUS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER
ATO CARACTERIZADOR DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRONÚNCIA. CO-AUTORIA.
NULIDADES ARGÜIDAS: INSUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FORMULAÇÃO DE
QUESITO GENÉRICO: FATO QUE DEVERIA SER ALEGADO LOGO APÓS A SUA
OCORRÊNCIA, ANTES DA NOVA DECISÃO SOBERANA DO JÚRI. SÚMULA 156 DESTA
CORTE. GRAU DE PARTICIPAÇÃO: CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE SE
RELACIONAM COM A CONDUTA DO EXECUTOR DO HOMICÍDIO COMUNICAM-SE AO
MANDANTE.
1.      Improcede a alegação de nulidade da pronúncia pois nada
impede que o juiz, na sentença que pronuncia o réu, dê nova
classificação do crime, implícita no fato descrito na denúncia, a
teor do  disposto no artigo 408, § 4º, do Código de Processo Penal.
2.      A ausência do quesito relativo à participação genérica do
réu implicou na anulação da decisão absolutória do primeiro júri.
Pretensão de invalidar o acórdão do segundo julgamento que condenou
o réu, pleiteando que prevaleça a primeira decisão. Improcedente
face à jurisprudência deste Tribunal, que não a acolhe quando já
realizado novo julgamento.
3.      Não há que se perquirir a maior ou menor culpabilidade do
réu, visto que restou decidido pelo Tribunal do Júri que não foi ele
o executor dos crimes, mas o seu planejador e mandante, demonstrando
vontade elevada na prática delitiva.
4.      Recurso conhecido, mas improvido.